Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705180-39.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIANA VIEIRA CAVALCANTE EMBARGADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA D E S P A C H O Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno de ID 17635638, no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator